Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-58.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006866-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA 54552214187 - CNPJ: 19.739.171/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VINCULADOS AO CPF DA EMPRESÁRIA – EMPRESA INDIVIDUAL (MEI) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVID
O
.

Por se tratar de empresária individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a pesquisa de bens, com base no CPF da pessoa física, sem necessidade de esgotamento das pesquisas vinculadas ao CNPJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006866-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1018898-79.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA
, que indeferiu, neste momento, realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF desta, salientando que
“tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo”
(sic).

Nas razões recursais, o Banco agravante sustenta que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que não há distinção entre empresário individual e pessoal natural titular da firma individual.

Aduz que
“SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, é a pessoa natural, empresária individual da executada nestes autos”
(sic).

Ressalta que
“Diferentemente do que constou na r. decisão agravada,
a consequência lógica da responsabilização de SORAIA (pessoa NATURAL e JURÍDICA) é que sejam cadastradas no polo passivo no sistema, tanto a pessoa natural SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob nº 545.522.141-87, como a pessoa jurídica SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob nº 19.739.171/0001-65
”
(sic).

Registra que
“não há necessidade de esgotamento das pesquisas vinculadas ao CNPJ da empresa executada, para que então, depois, sejam realizadas as devidas pesquisas da pessoa física”
(sic).

Anota que
“
a manutenção da decisão agravada afronta ao princípio da publicidade, previsto no art. 11 do CPC e art. 93, IX, da CF, bem como que a manutenção da r. decisão agravada poderá gerar sérios prejuízos ao exequente, ao poder judiciário e a terceiros que eventualmente entabulem negócios com a SORAIA (pessoa física)
”
(sic).

Com esses argumentos, requer provimento do recurso para que seja autorizada a pesquisas de bens em nome da empresária individual SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob nº 545.522.141-87 (id. 124426670).

A tutela recursal foi
indeferida
em 29/04/2022, por esta Relatoria (id. 126087690).

A agravada apresentou contraminuta, relatando que “
a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (sic).

Argumenta que “
nada obsta a realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF da pessoa física, porém, tais pesquisas deverão ser realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa executada, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(id. 126816674).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 124836689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, com o presente instrumento a instituição bancária visa reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF da Executada, salientando que “
tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo
” (sic).

Alega o recorrente que “
não há necessidade de esgotamento das pesquisas vinculadas ao CNPJ da empresa executada, para que então, depois, sejam realizadas as devidas pesquisas da pessoa física
”, de modo que requer, desde já, que a pessoa física seja incluída no polo passivo da ação, bem como sejam realizadas as devidas pesquisas de bens em seu CPF.

O magistrado na origem indeferiu o seu pleito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Quanto à manutenção da pessoa física de Soraia no polo, cabe ressaltar que por tratar-se de empresária individual, nada obsta a realização de pesquisas de bens vinculados ao CPF desta, porém, tais pesquisas serão realizadas após o esgotamento daquelas vinculadas ao CNPJ da empresa, não havendo necessidade de inserção da pessoa física no polo passivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CONSTRIÇÃO DE BENS DA PESSOA JURIDICA - POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE. Tratando-se de empresário individual, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica respondem com seu patrimônio pelas obrigações assumidas, sejam as contraídas pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (STJ, REsp n. 1.355.000/SP). Em decorrência da confusão patrimonial, não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para que a empresa individual responda com seu patrimônio pelo pagamento de dívidas contraídas pela pessoa física. (TJ-MG - AI: 10000211398649001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes a ANOREG/SREI e DRF necessitam de requerimento expresso da parte interessada, intimo o Banco para manifestar em 15 dias, requerendo o que de direito, anexando, inclusive a planilha de débito atualizada
,
tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse (...)”
(Id. 80401278 – autos de origem).

Ao que consta dos autos, a executada, ora agravada, é empresária individual (MEI) e nesse contexto, o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível, tanto em relação aos ativos quanto aos passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INDEFERIMENTO DA PENHORA ONLINE NO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora online, via sistema BACENJUD, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física
.”
(N.U 1006190-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL –
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor
, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.”
(N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Assim, em se tratando de empresa individual, a empresária responde pelas dívidas da firma sem necessidade de inclusão no polo passivo, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito em relação à empresa individual, para que seja autorizada a pesquisas de bens em nome da empresária individual SORAIA DOMINGOS DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob nº. 545.522.141-87.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022